Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700910-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III AGRAVADO: PAULO VICTOR LIMA MACHADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha III contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0722841-86.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de baixa do bloqueio do veículo gravado com alienação fiduciária pelo sistema Renajud, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de Retirada de Restrição RENAJUD, uma vez que não houve a citação da parte requerida e nem foi oportunizada a purga da mora ou apresentação de Contestação. Desta forma, considerando que o veículo foi apreendido, conforme diligência de ID. 182053197, mas não houve a citação da parte requerida, os autos devem prosseguir com a citação. Expeça-se mandados de citação para cumprimento nos endereços encontrados na pesquisa de ID. 149931292.” O Agravante alega, em síntese, que o Agravado se encontra em mora, o que ensejou a rescisão do contrato e a antecipação do vencimento das obrigações, nos termos do artigo 2o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69. Argumenta que é legítima a busca e apreensão do bem objeto do contrato, porque está comprovação da mora pela notificação do devedor. Relata que, findo o prazo da purgação da mora, requereu a baixa da restrição do veículo junto ao sistema Renajud, ante a consolidação da propriedade em seu favor, o que foi indeferido pelo Juiz a quo. Destaca que, nos termos do artigo 2o, § 3o, do Decreto Lei no 911/69, a mora e o inadimplemento possibilitam o credor considerar vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. Reitera que a mora do Agravado foi comprovada, autorizando a busca e apreensão do bem. Ressalta que apesar de a medida liminar de busca e apreensão ter sido deferida pelo juízo singular, a retirada da restrição RENAJUD foi indeferida, por falta de citação do Agravado. Requer a reforma da r. decisão agravada, para retirar a restrição Renajud que incide sobre o veículo. Argumenta que a consolidação da propriedade em sua esfera jurídica justifica a retirada da restrição, permitindo a remoção e alienação do veículo. Pleiteia a citação por edital, ante a impossibilidade de o Agravado ser localizado, pois as diligências foram infrutíferas. Argumenta que a probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo decorrente da mora do Agravado. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 54901107. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, o Agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para que ocorra a liberação do bloqueio do veículo junto ao sistema Renajud. Como se sabe, a concessão de efeito suspensivo ativo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Na espécie, em juízo de cognição sumária, não detecto um dos requisitos da antecipação da tutela recursal, qual seja, o perigo de dano grave ou de difícil reparação. É que, embora o Juiz a quo tenha indeferido o pedido de baixa na restrição de bloqueio de transferência do veículo, a busca e apreensão já foi efetiva e o bem já está na posse do Agravante, logo, não suportará danos irreparáveis se aguardar o julgamento do presente recurso. Portanto, pelo menos em juízo de cognição sumária, não vejo razão para modificar a r. decisão agravada no momento. Sendo assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. É desnecessária a intimação do Agravado para contrarrazões, pois ainda não foi citado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora